Tribunal: TJMT
Processo: 0002141-93.2020.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002141-93.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO CAITANO DE SOUZA - CPF: 063.818.911-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADAIR JONAS CUSTODIO DE SANTANA - CPF: 046.898.841-61 (APELADO), ALEX MARQUES DOS SANTOS - CPF: 042.300.291-01 (APELADO), MARCOS ANTONIO MACIEL - CPF: 459.435.751-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO DUVIDOSO – PROVA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos acerca da autoria delitiva imputada aos acusados, a absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, mostra-se imperiosa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que absolveu Marcelo Caitano de Souza, Adair Jonas Custódio de Santana e Alex Marques dos Santos da imputação delitiva de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP, por fragilidade de provas quanto à autoria – Id. 113528996.

Nas razões recursais, o
parquet
pede a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que as provas colhidas no âmbito da fase inquisitorial e ratificadas em juízo, especialmente os depoimentos da vítima Marcos Antônio e da testemunha – policial militar Alcinei, comprovam de forma cristalina as autorias imputadas aos recorridos – Id. 113542982.

Os acusados apresentaram contrarrazões recursais, por intermédio da Defensoria Pública estadual, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 113542984.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso Ministerial, diante da carência de provas sobre a participação dos réus no crime – Id. 119013959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a denúncia anexada no Id. 113528969, no dia 14 de abril de 2020, por volta das 8h, na avenida Fernando Correa da Costa, nesta Capital, os acusados
Marcelo Caitano de Souza, Adair Jonas Custódio de Santana
e
Alex Marques dos Santos
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraíram para si um veículo de marca
Chevrolet
, modelo
Ônix
, 2019, cor cinza, placa QQT-6827, um
crlv
do referido veículo, um aparelho celular da marca
Samsung
, modelo
J6
, cor preta, uma carteira de cor marrom contendo um cartão de crédito do banco Sicredi e documentos pessoais.

Segundo a narrativa, os denunciados e um coautor desconhecido desceram de um veículo
Fiat Uno
e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram os pertences da vítima Marcos Antônio.

Ato contínuo, foragiram no carro da vítima para a comarca de Cáceres.

Ocorre que, no dia seguinte, os acusados transitavam numa via pública daquela comarca, no veículo subtraído, cujo automóvel era conduzido pelo denunciado Marcelo, quando avistaram a polícia militar, momento em que ele empreendeu fuga em alta velocidade por vias públicas daquela cidade, colocando em risco a vida das pessoas que lá circulavam, quando colidiu com o portão da casa de Antônio Raimundo e gerou danos.

Em seguida, os acusados foragiram a pé, mas foram capturados pela polícia militar, e presos em flagrante delito.

Em decorrência desses fatos, os apelados foram denunciados por violação ao disposto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP, mas absolvidos após o regular trâmite processual, haja vista a magistrada singular concluir pela insuficiência de provas quanto à autoria.

Contra a referida conclusão é que se insurge o Ministério Público estadual, buscando a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia.

Sem razão, no entanto
.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 113528969, p. 15), boletim de ocorrência (Id. 113528969, pp. 17-24) e termo de exibição e apreensão (Id. 113528969, pp. 31-32).

Todavia, o mesmo não se pode afirmar em relação à autoria.

A vítima
Marcos Antônio Maciel
, inquirida em Juízo, relatou que:

“(...) Trabalha como motorista de aplicativo e estava aguardando um passageiro, com o carro parado, quando os assaltantes chegaram em um Fiat Uno, fechando a sua frente; os quatro desceram, um deles de arma em punho, mandando que saísse do carro; pediram a chave e pegaram celular, carteira, dinheiro; eles abandonaram o Fiat Uno e fugiram em seu veículo Ônix;
reconheceu na delegacia os dois assaltantes que estavam na frente, como sendo os réus Alex e Adair
; que a polícia lhe informou que os réus haviam sido presos com o seu veículo, pedindo que comparecesse na delegacia para fazer o reconhecimento; os três foram alinhados na parede e os viu por intermédio de um vidro; o assalto não durou nem um minuto, foi tudo muito rápido; reconheceu os réus por suas características físicas; os assaltantes usavam bonés (...)”
– Id. 113528971.

Por outro lado, os apelantes negaram a prática delituosa, admitindo apenas que:

“(...) Foram contatados por um tal “Gambá”, apenas para levarem o carro até o município de Cáceres, para cuja função receberiam o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (...)”
– Id. 113528971.

Nos pontos
incomuns
, as contradições dos depoimentos dos acusados giram apenas em torno de quem conduziu o veículo no referido trajeto entre Cuiabá a Cáceres:

·

O réu Adair alegou que somente o réu Marcelo dirigiu o automóvel, e que ele e o réu Alex só foram juntos porque sabiam o caminho por estradas vicinais.

·

O réu Alex alegou que ele e o réu Marcelo dirigiram o veículo, em revezamento.

·

O réu Marcelo, por sua vez, alegou que apenas Alex dirigiu o automóvel até Cáceres/MT.

No depoimento judicial, o policial militar
Alcinei Ferreira de Carvalho
afirmou que:

“(...) por volta das 11h30min, o Ciosp informou que um policial teria visto esse veículo Ônix em um residencial distante do centro, com três ocupantes em seu interior, os quais estavam em atitude suspeita; ele checou o veículo e constatou que era roubado; ele se aproximou, mas percebeu que um dos indivíduos estava armado, quando ligou para a central e pediu apoio; de imediato, todas as viaturas foram direcionadas para o local, e quando os réus perceberam, tentaram empreender fuga, mas o motorista perdeu o controle da direção, colidindo com uma placa de sinalização e depois com o muro de uma residência; os acusados, de imediato, saíram do veículo, cada qual em uma direção; o acusado Alex, que dirigia o Ônix foi o primeiro a ser abordado; o acusado Alex pulou muros das residências e foi preso na outra quadra; o réu Adair foi abordado por outra viatura; no interior do veículo, encontraram uma CNH, pertencente à primeira vítima do dia anterior; ligaram para a vítima e esta informou sobre o ocorrido, e depois compareceu na delegacia de Cáceres para fazer o reconhecimento e retirar o carro apreendido; na ocasião,
a vítima reconheceu os réus Alex e Adair como os assaltantes; na delegacia, se recorda que os réus Alex e Adair disseram que Marcelo quem havia feito o roubo do Ônix, e que eles só entraram juntos na ‘carona’
(...)”
– Id. 113528971.

Da análise dos depoimentos supracitados, destaca-se, como bem ressaltado pela douta sentenciante, um descompasso concernente ao reconhecimento efetuado pela vítima, porquanto, o ato teria sido realizado com base
“em algumas características físicas dos acusados, não identificando qualquer outra peculiaridade”.

Sobre essa peculiaridade, consignou a magistrada o seguinte:

“(...) Durante audiência realizada por meio de videoconferência, restou visível que ambos os réus (Adair e Alex) são dotados de características demasiadamente relevantes, já que o acusado Alex tem uma falha nos dentes e o acusado Adair, várias tatuagens visíveis em seus braços e mão.

Aduz ainda, a Vítima, que todos os criminosos usavam boné, durante o roubo, que cobria a testa, obstando parcialmente a sua visão.

Importante salientar ainda, que toda ação perpetrada pelos roubadores foi descrita pela vítima como tendo uma duração inferior a 60 (sessenta) segundos, ou seja, tudo ocorreu de maneira muito rápida, trazendo à tona dúvidas a esta Magistrada quanto ao ato de ter a Vítima reconhecido com certeza os acusados Adair e Alex (...)”
– Id. 113528996, p. 11.

Outro fato controverso é a informação prestada pelo policial militar
Alcinei
, no sentido de que os réus
Alex
e
Adair
teriam delatado a participação do acusado
Marcelo
, em entrevista reservada.

Não obstante, verifica-se que referida informação não encontra respaldo nas provas dos autos, a qual surgiu apenas na fase judicial, não havendo menção a respeito quando de seu depoimento prestado no calor dos acontecimentos, em inquérito policial.

O acervo probatório, portanto, é insuficiente para se formar uma convicção de índole condenatória, porque o Direito Penal não opera com conjecturas.

Logo, sem a certeza total da autoria, não pode o juiz criminal proferir condenação, sob pena de inverter o ônus da prova, que compete à acusação, e ignorar os princípios basilares do processo penal, como devido processo legal e contraditório.

No processo penal, a dúvida quanto à autoria do delito aproveita ao acusado, com a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Este, a propósito, é o entendimento jurisprudencial dominante neste TJMT, a teor dos seguintes julgados,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME PATRIMONIAL IMPUTADO NA DENÚNCIA – INACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO APELADO PELAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória do apelado é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no crime de roubo narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo (N.U 0001357-03.2013.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, DJE 22.4.2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA - INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

A insuficiência probatória em relação à participação do apelante no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP (N.U 0009387-40.2006.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, DJE 26.3.2022)
.

Impõe-se a absolvição dos réus à vista da fragilidade das provas colhidas, já que ninguém pode ser condenado com prova judicial dúbia e incerta.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022